Tribunal: STF
Processo: Rcl 63332
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Edmar Ptak Guimarães contra decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 130/DF.



    Em síntese, o reclamante sustenta:



    “5. Em 10.08.2023 o Deputado Rodrigo Bacellar peticionou nos autos da ação penal privada nº 0023756-59.2021.8.19.0014 para pedir ‘decretação de medida cautelar pessoal, inaudita altera pars, impondo-se ao QUERELADO a obrigação de abster-se de se manifestar publicamente a respeito da vítima e de seus familiares, direta ou indiretamente, seja por meios físicos presenciais ou virtuais, de forma escrita ou oral’, em razão de manifestações do reclamante no dia 01.08.2023 enquanto apresentava o programa semanal ‘Bastidores da Política’.



    6. Duas semanas depois, o reclamante distribuiu por dependência ao referido processo um pedido autônomo de concessão de medida cautelar veiculando o mesmo pedido de decretação de medida cautelar pessoal, além de pedidos de busca e apreensão contra o reclamante, em virtude de postagens feitas por ele em 20 e 21.08.2023. 



    7. No dia 29.08.2023 o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes (RJ) acolheu os pedidos formulados por Rodrigo Bacellar e deferiu medidas cautelares em desfavor do reclamante, conforme decisão vazada nos seguintes termos: 



    [...]



    Ante o exposto, em cognição sumária, mas arrimado em farto material probatório adunado aos autos, considerando a gravidade dos fatos imputados ao querelante, autorizado pelo disposto no artigo 282, incs. I e II e 319, ambos do CPP, a fim de evitar a prática e continuidade de infrações penais e sendo adequadas às circunstâncias fáticas do caso, acolho as razões elencadas no requerimento constante do index 767 e determino as seguintes medidas: 1- Ao querelado para, em 24 horas, retirar de todas as suas redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, twitter, blog ou qualquer outra, bem como do programa semanal ‘Nos bastidores da política’, todas as publicações referentes ao querelante e sua família, até decisão final nos autos deste processo; 2- Ao querelado para se abster de incluir novas publicações referentes ao querelante e sua família, até decisão final nos autos deste processo; 3- Busca e Apreensão, com fulcro no disposto no art. 240, §1º, alíneas ‘e’ e ‘h’, do CPP, de aparelhos eletrônicos como celular, computadores, incluindo portáteis como notebook e tablet, além de aparelhos de drones, bem como papéis, os quais deverão ser periciados para identificação dos meios utilizados pelo querelado para a prática dos crimes narrados na ação penal em curso. Neste ponto específico, a fim de evitar descabida devassa da vida particular do querelado, determino que a perícia deve se limitar a analisar dados que guardem pertinência com os crimes narrados na inicial desta ação penal; 4- Para o caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, especialmente as constantes dos itens ‘1’ e ‘2’, fixo pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esclareço que o valor da multa poderá ser majorado para o caso de descumprimento, observando-se ainda o disposto no §4º do artigo 282 do CPP. Ressalto que o pedido de busca e apreensão referente a arma de fogo não tem pertinência com os fatos narrados na inicial acusatória, sendo certo que cabe à autoridade policial a quem couber o suporte ao oficial de justiça, a seu critério e respeitadas as garantias constitucionais, zelar pelo cumprimento da lei penal, acaso encontre, durante a diligência, qualquer arma ilícita, vez que se trata de crime permanente, o que, entretanto, desafiará procedimento próprio e diverso, sem vinculação com estes autos e, portanto, sem dependência. Expeça-se os respectivos mandados de intimação e de busca e apreensão, a serem cumpridos por oficial de justiça, concomitantemente, com apoio policial, por necessário. Cumpra-se por oficial de plantão.’



    8. Como se nota, a pretexto de limitação da liberdade de expressão, os itens 1 e 2 da decisão reclamada na verdade vedam completamente seu exercício em relação ao Deputado Rodrigo Bacellar, revestindo-se de ilegalidade e abusividade, tanto no aspecto objetivo quanto no subjetivo.



    9. De fato, como está proibida qualquer manifestação sobre Rodrigo Bacellar e família, o reclamante não pode, por exemplo, sequer elogiá-lo, o que se mostra desmedido e incompatível com a restrição da liberdade de expressão.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-5)



    Por fim, requer o reclamante:



    “Requer-se, ainda, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes (RJ) para determinar ao reclamante a exclusão de postagens referentes ao Deputado Estadual Rodrigo Bacellar bem como sua abstenção de incluir novas postagens sobre referido indivíduo e seus familiares. ” (doc. eletrônico 1, p. 16) 



    É o relatório. Decido.



    O reclamante aponta violação ao julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “[...] 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em redes sociais e, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    Na inicial, o reclamante autodenomina-se “advogado e comunicador”. É responsável pelo portal “Bastidores da Política”, onde, segundo a inicial, “realiza lives toda terça-feira para falar sobre política, especialmente local (Campos dos Goytacazes/RJ e região norte/noroeste fluminense) e regional (Estado do Rio de Janeiro)” e publica “e conteúdos jornalísticos de autoria do Reclamante”.



    Noto, preliminarmente, que, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009.



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado toda a Lei 5250/1967 não recepcionada pela Constituição de 1988. Registro que a Lei 5250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza as redes sociais para se manter informado.



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    “16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal.” (grifei)



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo ele, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito insipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito a liberdade de expressão, em casos de manifestações nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    Em um caso recente, que envolve publicação em rede social da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, decidiu esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.”(Rcl 58048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    No mesmo sentido, também sobre publicações em redes sociais, o Supremo Tribunal Federal, em Plenário Virtual de 10/11/2023 a 20/11/2023, referendou a medida liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da Rcl 62.905/RJ. A ementa do acórdão tem o seguinte teor:



    “EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO  SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.”



    Pela aplicação do decidido na ADPF 130/DF para manifestações em redes sociais em caso semelhante: Rcl 63986 MC/RJ, DJe de 5/12/2023, de minha relatoria.



    No caso concreto, por outro lado, decidiu a autoridade reclamada:



    “Conforme expõe o querelante, não sem razão, as ofensas graves e contínuas, na forma como foram veiculadas, o atingem em sua honra e imagem, visto que trata-se de homem público que dedica-se à atividade política, e exerce a presidência da ALERJ.



    Apenas a título de ilustração, devo salientar que, conforme já se tornou praxe negativa, a imprensa hodierna se alicerça na tão mal interpretada liberdade de imprensa, após declarada inconstitucional a Lei de Imprensa pelo STF, por considerá-la não recepcionada pela Carta de 1988, para veicular suas notícias, muitas vezes ofensivas e denegritórias da imagem alheia.



    Muito embora a liberdade de imprensa e de expressão sejam valores e garantia do Estado Democrático de Direito, não podem ela ser usadas desmedidamente e de forma irresponsável, para achincalhar a vida, a honra e a imagem de qualquer cidadão, especialmente quando exercente de alto cargo público em um dos poderes do Estado.



    [...]



    Nos presentes autos, o autor da ação e querelante da ação penal é pessoa pública e investida de autoridade política, que não permite e não aceita a profanação de sua imagem e honra no noticiário, como aliás se permite a qualquer cidadão.



    Note-se que o tratamento jurídico das questões que envolvem a mídia se tornou um desafio dos tempos modernos, uma vez que os progressivos avanços tecnológicos têm levado à flexibilização e à alteração de alguns conceitos jurídicos até então sedimentados, como liberdade, espaço territorial, tempo, entre outros. O direito à imagem se encaixa neste contexto, pois traz à baila a controvertida situação do impacto da imprensa, inclusive cibernética, sobre os direitos e as relações jurídico-sociais em um ambiente desprovido de regulamentação estatal após a declaração de inconstitucionalidade da Lei de Imprensa que regulava a matéria e as responsabilidades cíveis e criminais.



    [...]



    Nenhum direito, mesmo de matiz constitucional, é absoluto, razão pela qual a liberdade de expressão (CF/88, art. 5º, incs. IV E IX) deve ser exercida com observância da razoabilidade, proporcionalidade e comedimento, sob pena de configurar verdadeiro abuso de direito, nos termos da descrição legal, conforme dicção do art. 187 do Código Civil, sendo certo que a inobservância deste comando enseja responsabilidade civil e penal.



    [...]



    Ante o exposto, em cognição sumária, mas arrimado em farto material probatório adunado aos autos, considerando a gravidade dos fatos imputados ao querelante, autorizado pelo disposto no artigo 282, incs. I e II E 319, ambos do CPP, a fim de evitar a prática e continuidade de infrações penais e sendo adequadas às circunstâncias fáticas do caso, acolho as razões elencadas no requerimento constante do index 767 e determino as seguintes medidas:



    1- Ao querelado para, em 24 horas, retirar de todas as suas redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, twitter, blog ou qualquer outra, bem como do programa semanal ‘Nos bastidores da política’, todas as publicações referentes ao querelante e sua família, até decisão final nos autos deste processo;



    2- Ao querelado para se abster de incluir novas publicações referentes ao querelante e sua família, até decisão final nos autos deste processo;



    3- Busca e Apreensão, com fulcro no disposto no art. 240, §1º, alíneas ‘e’ e ‘h’, do CPP, de aparelhos eletrônicos como celular, computadores, incluindo portáteis como notebook e tablet, além de aparelhos de drones, bem como papéis, os quais deverão ser periciados para identificação dos meios utilizados pelo querelado para a prática dos crimes narrados na ação penal em curso. Neste ponto específico, a fim de evitar descabida devassa da vida particular do querelado, determino que a perícia deve se limitar a analisar dados que guardem pertinência com os crimes narrados na inicial desta ação penal;



    4- Para o caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, especialmente as constantes dos itens ‘1’ e ‘2’, fixo pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esclareço que o valor da multa poderá ser majorado para o caso de descumprimento, observando-se ainda o disposto no §4º do artigo 282 do CPP.



    [...]” (doc. eletrônico 7, pp. 2-6)



    Por ora, não existem informações precisas sobre as notícias publicadas pelo reclamante, que foram removidas por ordem judicial. Na inicial, tais notícias ou gravações não estão discriminadas. Portanto, por ora, não é possível verificar se houve ou não abuso do direito de liberdade de expressão, em cada caso.



    Apesar disso, há algumas informações nos autos, que impõem a necessidade de uma análise mais detalhada, após contraditório.



    Ao que consta nos autos, houve acordo judicial entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, no sentido de que o reclamante teria se comprometido “a não mais veicular nenhuma ofensa contra o REQUERENTE, mantendo o direito de apenas replicar notícias veiculadas na imprensa, sem expressar qualquer juízo de valor ou fazer eventuais acusações” (doc. eletrônico 5, p. 4).



    Também existem informações nos autos de que o reclamante teria pessoalmente invadido a residência do beneficiário do ato reclamado. Em outra oportunidade, o reclamante teria se utilizado de um drone para gravar vídeos do interior da residência, em violação à privacidade do beneficiário do ato reclamado. Tais vídeos foram foram divulgados em redes sociais do reclamante (doc. eletrônico 5, p. 6).



    Há também informações nos autos de que houve uso de linguagem inapropriada, por parte do reclamante, com expressões injuriosas e excessivamente irônicas, inclusive em relação a familiares do beneficiário do ato reclamado:



    “17m49s: ‘Ai deixa aparecer a cara dele pelancuda, que ele fez uma bariátrica. Rapaz, eu não sei como sua mulher acorda de noite e não se assusta com essa cara sua Rodrigo. Rapaz, você é muito feio, Rodrigo, pelo amor de Jesus...Meu Deus do céu. Tem um áudio de um rapaz lá que fala: ‘parece um gomador daquele de antigo de carvão de passar’... que ‘lampeta’ feia é esse”. (doc. eletrônico 5, p. 35; grifei).



    Por esses motivos, manifestou-se o Ministério Público, que atua perante o primeiro grau, no sentido de que houve invasões de domicílio e descumprimento de acordos homologados na origem:



    “No mais, quanto ao mérito, acrescendo-se à manifestação deste Órgão datada de 28/08/2023, é de se perceber que os relatos e provas juntadas na presente peça, além de corroborarem a tese de descumprimento do acordo assentado na audiência conciliária, agregaram maior gravidade ao histórico de ofensas à honra e à imagem do querelante, perpetradas pelo querelado.



    Com o fim de divulgar notícias acusatórias contra o querelante na internet (canal no‘Facebook’), teria o querelado invadido o condomínio daquele e, com a utilização de câmeras e um dispositivo voador, capturado imagens internas da residência, murada, lugar íntimo e privado cuja proteção é constitucional(CF, arts. XI e XII/cf. vídeos index. 3, fl. 10).



    Logo, se já se tinha um delicado cenário de agressões verbais e descumprimento de acordo judicial, hoje, o que se observa é uma crescente, e preocupante,situação de afronta aos direitos e garantias fundamentais do querelante. Isso porque, por óbvio, para além dos procedimentos criminais em curso (0026396-69.2020.8.19.0014e 0023756-59.2021.8.19.0014), nos quais já foram reportadas novas ofensas, tem-se, agora, uma nova investigação, independente, quanto ao delito do artigo 147-A do Código Penal.



    Em consequência, para o fim de resguardar a honra e a imagem do querelando, incessantemente aviltadas, entende adequada, o Parquet, a concessão da medida cautelar pretendida, conforme manifestação datada de 28/08/2023.” (doc. eletrônico 5, p. 77; grifei)



    Como se percebe, em uma análise preliminar, o reclamante ultrapassou o limite de liberdade de expressão, em abuso de direito, pela invasão da residência do beneficiário do ato reclamado (ao que consta, pessoalmente e por utilização de drone), pelo descumprimento de acordos judiciais e pelas expressões injuriosas que utilizou. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1075412/PE, Tema 995/RG, fixou a seguinte tese:



    “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.” (grifei)



    Assim, na parte que determina a remoção dos conteúdos, por ora, não se verifica o descumprimento do paradigma vinculante proferido na ADPF 130/DF, pois, nesse caso, a medida é justificada em termos concretos, por ilícitos que teriam sido cometidos pelo reclamante.



    Apesar disso, como esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 995/RG, não há possibilidade da censura prévia, em nenhuma hipótese, motivo pelo qual, nessa parte, há verossimilhança das alegações do reclamante. 



    Também há perigo na demora, pois as liberdades de expressão e de informação foram indevidamente restritas por liminar do Poder Judiciário, pela imposição de censura prévia e proibição de divulgação de novos conteúdos. 



    Posto isso, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão judicial proferida nos autos no Processo 0023756-59.2021.8.19.0014, somente na parte em que impôs a censura prévia ao reclamante, pela vedação de divulgação de novos conteúdos. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 987, II, do CPC).



    Ainda, cite-se o beneficiário do ato reclamado (art. 987, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator